Tribunal: TJBA
Processo: 8045952-79.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8045952-79.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: FABIO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): RENATO SOUZA SANTANA, CAROLINA CASTRO CERQUEIRA REU: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGADAS NULIDADES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES RESCINDENTES PREVISTAS NO ART. 966 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. I – A ação rescisória possui natureza excepcional, admitindo-se apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de provas já examinadas no processo originário. II – A alegação de nulidades em processos administrativos disciplinares, sem demonstração objetiva de violação manifesta de norma jurídica, erro de fato ou qualquer outro vício rescindente, revela mera insurgência contra o resultado do julgamento anteriormente proferido. III – A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reabrir discussão já definitivamente solucionada pelo Poder Judiciário. IV – A preservação da coisa julgada constitui garantia constitucional (art. 5º, XXXVI, da CF), sendo vedada sua desconstituição quando a decisão rescindenda se fundamenta em interpretação razoável da norma jurídica, conforme orientação consolidada na Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. V – Ausente demonstração de qualquer hipótese rescindente prevista no art. 966 do CPC, impõe-se a improcedência da ação rescisória. VI - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº 8045952-79.2022.8.05.0000, em que figuram como partes FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS, na condição de autor, e o MUNICÍPIO DE SALVADOR, na qualidade de réu. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, mantendo-se íntegra a sentença rescindenda, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar o presente julgado. Salvador, .